Tribunal: TJDFT
Processo: 0048523-83.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
APELAÇÃO. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. DOLO CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE DE CONFISSÃO QUALIFICADA. INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a configuração do crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro para obter vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.
2. Evidenciada a ausência de intenção de adimplir o contrato quando de sua assinatura, resta evidenciado o dolo de obter vantagem ilícita, conduta tipificada pelo art. 171 do Código Penal. Afasta-se, da mesma forma, a alegação de mero inadimplemento contratual e, em consequência, a alegada confissão qualificada.
3. Recurso conhecido e desprovido.